Tribunal: TJPA
Processo: 0805475-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805475-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: AGRIMARIO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR UNICAMENTE O ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DE TERMO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO SAFRA S.A.
,
em face do Acórdão de ID n.º

18055820, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões
(ID nº.

18271370), o embargante sustenta
que houve erro material, pois constou na ementa o “improvimento” do agravo, conquanto no dispositivo do voto

Devidamente intimada, a parte contrária

não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. nº.

18550257.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O Embargante
apresentou o presente recurso, pois entende que na decisão proferida houve erro material.

Assiste-lhe razão.

Desse modo, buscando retificar o erro material observado no acórdão, esclareço que onde consta: " (...) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora." , deverá ficar constando:

"(...) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora." .

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,
unicamente para correção de erro material apontado.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024